Tribunal: TJSP
Processo: 2158685-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Ação de cobrança julgada procedente – Devedora que aponta nulidade de citação – Citação realizada em endereço antigo – Sentença da ação de conhecimento alvo de embargos declaratórios por parte da requerida – Patronos da agravante não foram intimados da decisão que rejeitou os embargos declaratórios - Trânsito em julgado da sentença – Não cabimento- Nulidade da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Ação de cobrança julgada procedente – Devedora que aponta nulidade de citação – Citação realizada em endereço antigo – Sentença da ação de conhecimento alvo de embargos declaratórios por parte da requerida – Patronos da agravante não foram intimados da decisão que rejeitou os embargos declaratórios - Trânsito em julgado da sentença – Não cabimento- Nulidade da sentença que examinou o embargo de declaração- necessidade:

- Deve ser declarada a nulidade da sentença que examinou o embargo de declaração oposto à decisão proferida na ação de conhecimento e, em consequência, todos os demais atos processuais subsequentes, incluindo o incidente de cumprimento da sentença, uma vez que o agravante não fora dela intimado. A nulidade de citação é matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer momento.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.